Tribunal: TJES
Processo: 0036004-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer
benefício
acidentário pressupõe a comprovação da presença de três
requisitos
: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
É incabível a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, quando
o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstr
a
a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é
tratável e não
incapacita o Autor
de forma definitiva para
sua atividade laborativa habitual, não havendo necessidade de reabilitação funcional.

3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo,
"nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."
(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

4.

Recurso de
ROSIANE MOREIRA VENANCIO
desprovido.
Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036004-38.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIANE MOREIRA VENANCIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ROSIANE MOREIRA VENANCIO e dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036004-38.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE/

RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RECORRENTE/

RECORRIDA : ROSIANE MOREIRA VENANCIO

MAGISTRADA :
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
a
pelações cíveis
interpostas
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e por
ROSIANE MOREIRA VENANCIO
.

ROSIANE MOREIRA VENANCIO pretende
a reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de
auxílio-
doen
ç
a acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, formulado pel
a

mesma
, deixando de
condená-la
em custas e verbas relativas a sucumb
ê
ncia, devido à previsão estabelecida no parágrafo
único
, do art. 129, da Lei 8.213/91.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS pretende a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ressarcimento da verba honorária pericial adiantada.

1. RECURSO DE
ROSIANE MOREIRA VENANCIO
.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

N
o caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou a existência de sequelas e o
nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pel
a
Autor
a

e a doença/lesã
o verificada,
que é tratável e não a incapacita para o trabalho
. Vejamos:

“
Conclusão do perito:

Recla
m
ante apresenta exa
m
e pericial compat
í
vel co
m
presen
ç
a de tendinopatia supraespinhal bilatera
lm
ente e
sí
ndrome do t
ú
nel do carpo a direita. Observado queixas não compat
í
veis co
m
respostas esperadas a exames m
é
dicos provocativos. Observado sinais sugestivos de
m
anuten
çã
o de funcionalidade dos o
m
bros e punhos.
Não observo incapacidade laboral, todavia apresenta patologia pass
í
veis de tratamento
.”

N
a data da perícia, a Autora encontrava-se desempregada, mas relatou que
trabalha
desde os 16 (dezesseis) anos de idade e que já atuou como gerente de loja, atendente de lojas, vendedora, garçonete, balconista de padar
ia.

Segundo consta do laudo pericial emitido em janeiro de 2020, de 2014 até 2019, a Recorrente laborou como operadora de caixa.

O perito respondeu da forma a seguir aos quesitos formulados pelo Juízo:

“
01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
Sim. Tendinopatia do supraespinhal à direita e síndrome do túnel do carpo à direita.

02 - Caso positivo,
a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho
?

Resposta:
Não
.

03 -
As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão
?

Resposta:
Não.

0
4 -

A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho
?

Resposta:
Não
.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
Não observado incapacidade para trabalho
.

06 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Doenças com possibilidade de tratamento.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Não há incapacidade no atual momento.

08 – A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta:
Sim.

09 – É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
Não.”

Formulados quesitos complementares, o perito apresentou as seguintes respostas:

“
01 – Através do exame cl
í
nico pericial do reclamante, solicito à Expert, que descreva minuciosamente o exame físico, submetido na vitima da doença ocupacional, existem lesões em seus membros superiores?

Resposta:
Pelo exame realizado sugere-se lesão de punho direito (síndrome do túnel do carpo) e tendinopatia supraespinhal bilateral.

[...]

03 – Queira a I. Perito informar quais são as sintomatologias das doenças nos ombros e punhos diagnosticadas no Autor, conforme os Laudos anexados aos autos?

Resposta: Síndrome do Túnel do Carpo: A principal queixa é a de dor no punho, que se irradia para a face palmar dos I, I, III e metade radial do IV quirodáctilos, com características neuropáticas. Em alguns pacientes, essa distribuição da dor irradiada pode não ser típica. Há relatos de dor que se estende proximamente, podendo, raramente, atingir inclusive o ombro ipsilateral. No início do quadro, ocorre predomínio noturno da dor; com a progressão, pode se tornar contínua. Quando há compressão prolongada, ocorre atrofia da musculatura tenar e paresia no movimento de pinça.

Tendinopatia supraespinhal/Síndrome do Impacto subacrominal: A principal queixa é de dor na região do ombro, que se exacerba durante a abdução (especialmente contra resistência), rotação interna e externa do ombro. Caracteristicamente, a dor cessa durante o repouso, mas em alguns casos ela pode ser contínua. É frequente o paciente referir dor ao se deitar sobre o ombro acometido.

04 – Durante a Perícia Clinica realizada na reclamada o I. Perito constatou, na Autora, algum sintoma das doenças nos ombros, mãos e punhos? Quais?

Resposta: Sim, phallen positivo à direita (punho direito): teste de Hawking. Jobe e Neer positivos a direita.

05 – Queira o I. Perito informar, quais são os medicamentos prescritos para o Autor nos documentos contidos nos autos?

Resposta: Durante o ato pericial o reclamante informou utilizar Miosan (em caso de dor intensa) além de vitaminas – Condroitina e Glucosamina, D3, Cálcio, Sulfato ferroso.

06 – queira a I. Perito informar quais são tratamentos prescritos para o Autor nestes documentos contidos nos autos?

Resposta: Há refer
ê
ncia de afastamento laboral e tratamento conservador para as injúrias do ombro (fl. 32/33);

07 – Queira o ilustre Perito informar que os exames semiológicos positivos, configuram doença em atividade? Resposta: Sim. O exame realizado indica lesão em atividade ou sequela de lesão tratada de forma inadequada. Essa segunda possibilidade é menos provável em virtude da ausência de hipotrofias musculares.”

Assim,
a
A
utor
a
/Recorrente apresenta quadro de (síndrome do túnel do carpo) e tendinopatia supraespinhal bilateral que, portanto
não
possuem
nexo de causalidade ou concausalidade
co m atividade s labora is que desempenh ou
,
e, tampouco, com acidente de traba
l
ho,
além de
não incapacitá-la
de forma definitiva para
a
atividade
s
laborativa
s
habituais.

A prova pericial produzida é compatível e corrobora as demais provas dos autos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

2. RECURSO DO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

O Recorrente
pretende a reforma da sentença, para
determinar ao Estado do Espírito Santo o ressarcimento, ao INSS, da verba honorária pericial adiantada.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo,
"nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."
Vejamos:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei.8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V.
A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI.
Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII.
A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII. Entretanto,
como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo,
interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes"
(STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada:
"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso do
INSS
para condenar o estado do espírito santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)